Tribunal: TJMT
Processo: 1009590-09.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1009590-09.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, COMPROMISSO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
HELIO NISHIYAMA

TURMA

JULGADORA
: [EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE
(S):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), PLUS LTDA - CNPJ: 01.941.450/0001-41 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA
,
em substituição legal,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA POR MAIORIA. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE AGENCIAMENTO E MEDIAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ILICITUDE DO OBJETO E COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE RÉ. ART. 373, II, DO CPC. EXECUÇÃO DO CONTRATO POR LONGO PERÍODO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 711 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA EXPRESSA DE NÃO EXCLUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação monitória, para constituir título executivo judicial no valor de R$ 74.090,65, sob o fundamento de que a prestação de serviços de agenciamento restou comprovada e de que a parte ré não demonstrou a existência de vícios de consentimento ou ilicitude no contrato.

A parte recorrente pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o contrato é nulo por ilicitude do objeto (esquema de extorsão), vício de consentimento por coação e violação à regra de exclusividade prevista no art. 711 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (
i
) saber se restou comprovada a coação ou a ilicitude do objeto a ponto de anular o contrato de prestação de serviços; (
ii
) verificar se o comportamento da ré, ao cumprir o contrato por oito anos, impede a posterior alegação de vício de consentimento; e (
iii
) analisar se houve violação à regra de exclusividade do contrato de agência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento exige prova robusta e inequívoca de ameaça grave e iminente, ônus do qual a parte ré não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo negaram qualquer ato de coação.

O cumprimento voluntário das obrigações contratuais por aproximadamente oito anos, sem qualquer questionamento judicial ou extrajudicial, configura aceitação tácita e atrai a aplicação da teoria do
venire
contra
factum

proprium
, derivada da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, o que veda o comportamento contraditório da parte que usufruiu dos serviços e, agora, invoca nulidade para se eximir do pagamento.

A alegação de ilicitude do objeto por suposto esquema de corrupção não prospera, visto que o contrato descreve relação de agenciamento lícita, prevista nos
arts
. 710 e seguintes do Código Civil, e a apelante não apresentou provas concretas capazes de macular a essência do ajuste.

A regra de exclusividade na zona de atuação, prevista no art. 711 do Código Civil, possui natureza supletiva e admite disposição em contrário, sendo que, no caso concreto, a Cláusula Sétima do contrato autoriza expressamente a atuação do contratado para outras empresas do mesmo ramo.

A manutenção da sentença é medida que se impõe, inclusive com a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
arts
. 373, II; 85, § 11, do Código de Processo Civil;
arts
. 422, 710 e 711 do Código Civil.

QUESTÃO DE ORDEM

THAYNA THAYS BARBOSA DA SILVA HEFFEL (DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO):

Desembargador Presidente,

A parte apelada suscitou uma questão de ordem,
sob o argumento de que a apelante teria pedido destaque de forma intempestiva.

Peço licença para explicar a Vossas Excelências
um pouco do procedimento
de
transferência do processo do plenário virtual
para a sessão
por
videoconferência
.

No plenário virtual, basta que um advogado peça o destaque
para o processo ser
automaticamente transferido para a sessão por v
ideoconferência
. Realizada essa transferência,
a secretaria faz
uma nova publicação de pauta
. É
nesse momento
que
se
reabre

o prazo para que os patronos se inscrevam para sustentação oral via '
ClickJud
'.

Ressalto que o
advogado que não
efetua essa

inscrição via “
ClickJud
” não

é anotado na
lista de advogados aptos
à
sustentação oral
, a qual é previamente
encaminhada ao Desembargador Presidente da Sessão.

No
caso
,
na nova publicação de
pauta, os advogados
inscreveram
-se

tempestivamente
via “
ClickJud
”, para realizar a sustentação oral
para a
sessão de hoje.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Senhora
Thayna
, compreendi a questão de
ordem
suscitada.

O “
ClickJud
” é
apenas
um procedimento de acesso ao link para
a
sustentação oral
;

e
ntendo
, todavia, que
o
ponto
relevante é o momento do pedido de destaque feito nos autos do
PJe
. Assim, o pedido formulado

tempestivamente, no meu compreender,
por uma das partes não se estende à
outra.

Não há
, no sistema processual, a figura da “
sustentação oral
adesiva
”. P
or isso,
em
minha compreensão
,
o pedido
intempestivo de uma das
part
e
s
não lhe permite o uso da palavra nesta sessão, independentemente
do requerimento da parte adversa.

Colho a manifestação d
as eminentes
partes
sobre o tema.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL - CONVOCADA):

Eminentes Pares,

Na Primeira Câmara
de Direito Privado
, uma vez
realizado
o deslocamento do processo a pedido de uma das partes, permite
-se
que uma ou ambas
solicitem
a
susten
tação oral via “
ClickJud
”.

Nesse caso,
teríamos plenas condições de aproveitar o pedido de sustentação
oral
formulado por
ambos
,
desde que realizado tempestivamente no
“
ClickJud
”.
Isso ocorre porque o deslocamento é automático, seja
por
provocação de uma ou de ambas as partes; o
pedido
de destaque

visa, essencialmente, o deslocamento
do
plenário v
irtual para a videoconferência.

Frequentemente, solicita-se essa mudança de ambiente sem que haja, necessariamente
, o pleito de sustentação oral.

Portanto,
é
o preenchimento n
o “
ClickJud
”
que faz a diferença,
sendo o
marco legal que
u
tilizamos na Primeira Câmara
de Direito Privado
para deferir ou não o pedido de sustentação oral.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

A
Diretora atestou que ambos os pedidos no
ClickJud
foram
realizad
os tempestiva
mente
. Portanto, não há nenhum problema
em

os advogados de
amb
a
s
as partes
realizarem
a
sustentação
oral
.

Com base nisso, a
utorizo
a

sustentação
oral
e afasto
a
questão de ordem.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (OAB/MT 5604-O):

Apenas
um esclarecimento,
E
xcelência
.

A

R
esolução 591 do CNJ,
em seu artigo 8º, estabelece
que qualquer das partes
qu
e
pedir destaque
tempestivamente,

dá
o direito
a ambas
de
solicitarem a
sustentação oral, desde que
o
faça com 48 horas de antecedência.

O destaque traz o processo para uma
nova sessão de julgamento.
Portanto, seria apenas
para esclarecer ess
e

ponto
da resolução do CNJ.

Muito o
brigado,
E
xcelência.

POR MAIORIA, REJEITADA A QUESTÃO DE ORDEM, A FIM DE POSSIBILITAR
AO
ADVOGADO REALIZAR A SUSTENTAÇÃO
ORAL.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
PLUS LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória n. 1009590-09.2022.8.11.0041, ajuizada por
MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para constituir título executivo judicial no valor de R$ 74.090,65 (setenta e quatro mil e noventa reais e sessenta e cinco centavos).

Na
origem
, a parte autora,
Miguel Juarez Romeiro
Zaim
, ajuizou ação monitória em desfavor de
PLUS LTDA - ME
, narrando que, em abril de 2012, firmaram contrato particular de prestação de serviços por prazo indeterminado, por meio do qual o autor atuaria como agente comercial, sem vínculo empregatício, responsável por intermediar e captar clientes para a empresa ré.

Em contrapartida, faria jus a uma comissão de 15% sobre o valor bruto mensal dos contratos firmados por seu intermédio (id. 292801863).

Aduziu que a parte ré, de forma unilateral, passou a realizar pagamentos parciais e, posteriormente, cessou integralmente os repasses. Informou que, apesar de notificada extrajudicialmente em 17 de julho de 2019, a ré permaneceu inerte.

Sustentou que, até a data do ajuizamento, o débito acumulado, acrescido dos consectários contratuais, totalizava R$ 187.207,99 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e sete reais e noventa e nove centavos), valor para o qual postulou a constituição de título executivo judicial.

Em
embargos monitórios
, a parte ré,
PLUS LTDA - ME
, arguiu, preliminarmente, a conexão da presente ação com outros processos em trâmite. No mérito, sustentou a nulidade do contrato por ilicitude do objeto e vício de consentimento, ao argumento de que o autor, na realidade, não atuava como agente comercial, mas comandava um esquema de extorsão contra empresas prestadoras de serviços a condomínios (id. 292803453).

Alegou que o autor se utilizava de sua influência como advogado de grandes construtoras para manipular assembleias e exigir o pagamento de comissões, sob pena de retaliação e boicote no mercado.

Afirmou, ainda, que os pagamentos foram realizados por temor e que o autor nunca intermediou efetivamente os contratos.

Impugnou o valor cobrado, informando que efetuou pagamentos até fevereiro de 2021 e que diversos contratos com os condomínios listados já haviam sido rescindidos. Requereu a improcedência da ação e, subsidiariamente, a revisão do débito.

Em
impugnação aos embargos
, a parte autora refutou as alegações, reafirmando a validade do contrato de agenciamento (id. 292803455).

A
decisão saneadora
afastou a preliminar de conexão, distribuiu o ônus da prova e fixou como pontos controvertidos a existência de vícios de consentimento na celebração do contrato e a eventual prática de extorsão, deferindo a produção de prova oral (id. 292803496).

Sobreveio
sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido. O juízo de origem consignou que a prestação do serviço era fato incontroverso, visto que a parte ré realizou pagamentos por anos, e enquadrou a relação jurídica como um contrato de agenciamento, típico e lícito.

Afastou a tese de nulidade por coação, por entender que a embargante não se desincumbiu do ônus probatório. Contudo, acolheu parcialmente as impugnações aos valores, reconhecendo a necessidade de abater as comissões relativas aos contratos comprovadamente rescindidos, bem como os valores já pagos pela ré.

Constituiu, assim, o título executivo judicial no valor de R$ 74.090,65 (setenta e quatro mil e noventa reais e sessenta e cinco centavos), acrescido dos consectários contratuais.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (id. 292803602).

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de
apelação
. Sustentou, em síntese, a nulidade absoluta do contrato por ilicitude do objeto, reiterando a alegação de que o suposto agenciamento era um esquema de corrupção (id. 292803605).

Argumentou a existência de vício de consentimento, pois teria sido coagida a aceitar o pacto. Aduziu, ademais, que o contrato violaria o artigo 711 do Código Civil, uma vez que o apelado representava simultaneamente diversas empresas concorrentes na mesma região.

Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em suas
contrarrazões
, o apelado defendeu a manutenção da sentença (id. 292803610).

É a síntese do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (OAB/MT 5604-O) E GUILHERME FRASSETTO SMERDECH (OAB/MT 26072-A).

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, especificamente sob as alegações de nulidade por ilicitude do objeto e vício de consentimento (coação), bem como a suposta violação à regra de exclusividade do contrato de agência, prevista no art. 711 do Código Civil.

Como relatado, a apelante pugna pela reforma integral da sentença, reavivando as teses de que o contrato objeto da lide é nulo, pois, em sua essência, mascararia um esquema de extorsão e corrupção, e de que sua manifestação de vontade foi viciada por coação.

Entretanto, a análise detida do conjunto fático-probatório não autoriza o acolhimento da pretensão recursal.

A alegada nulidade do contrato, fundamentada em coação ou vício de consentimento, não foi devidamente comprovada pela apelante.

Isso porque, para que a coação configure um vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico, é imprescindível que a parte que a alega produza prova robusta e inequívoca de sua ocorrência. Essa prova deve demonstrar, de forma cabal, a existência de uma ameaça grave, injusta e iminente, capaz de incutir na vítima um fundado temor de dano considerável à sua pessoa, bens ou a família.

No caso em tela, a apelante não logrou êxito em desincumbir-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. As alegações de vício de consentimento, especificamente a coação, não encontraram respaldo no conjunto fático-probatório carreado aos autos.

A documentação e os testemunhos apresentados foram insuficientes para corroborar a ocorrência da alegada ameaça ou de qualquer outro fator que demonstrasse a falta de liberdade ou espontaneidade na manifestação da vontade da parte contratante.

Assim, a carência de suporte probatório suficiente impede o acolhimento do pleito de anulação do contrato. A presunção de validade e regularidade dos negócios jurídicos deve prevalecer, e, para sua desconstituição, exige-se mais do que meras alegações desacompanhadas de prova concreta.

De maneira decisiva, as testemunhas Leonildo, Mário Sérgio e Kleyton, ouvidas na audiência de instrução e julgamento (id. 292803602), informaram que não presenciaram qualquer ato de coação ou truculência por parte do apelado, o que esvazia a tese defensiva.

Nesse contexto, como bem delineado pela Juíza
a quo
, emerge com especial relevância a conduta da própria apelante ao longo da relação contratual.

Conforme é incontroverso nos autos, a apelante cumpriu, ainda que com intermitências, as obrigações contratuais por um longo período, que se estendeu por aproximadamente oito anos, sem jamais ter questionado judicial ou extrajudicialmente a validade do pacto ou a licitude de seu objeto.

Esse comportamento prolongado de aquiescência com os termos do contrato enfraquece substancialmente a tese de coação.

Dessa forma, aplica-se, na espécie, a teoria da vedação ao comportamento contraditório, ou
venire
contra
factum

proprium
, corolário do princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais (art. 422, Código Civil).

Não se revela plausível que uma empresa, supostamente coagida, mantenha-se em silêncio por quase uma década, realizando pagamentos e usufruindo dos benefícios da relação contratual, para somente arguir o vício de consentimento quando demandada em juízo pelo inadimplemento.

A aceitação tácita e a execução continuada do contrato consolidaram uma legítima expectativa no apelado quanto à validade e eficácia do negócio, sendo vedado à apelante, agora, adotar postura diametralmente oposta.

Igualmente, a alegação de ilicitude do objeto não prospera. O contrato, em sua forma, descreve uma típica relação de agenciamento, prevista e regulada pelos artigos 710 e seguintes do Código Civil, cujo objeto, a promoção de negócios em favor do proponente mediante retribuição, é, em si, lícito.

A tentativa de vincular a execução do contrato a um suposto esquema de corrupção, embora grave, não foi suficientemente comprovada nos autos a ponto de macular a origem e a essência do negócio jurídico firmado entre as partes litigantes.

Adicionalmente, a apelante argumenta a violação do art. 711 do Código Civil, que estabelece, como regra geral, a exclusividade do agente na mesma zona de atuação. Sustenta que o contrato seria nulo porque o apelado representava, simultaneamente, outras empresas concorrentes.

O argumento, contudo, desconsidera a parte final do próprio dispositivo legal invocado: “salvo ajuste”. A regra de exclusividade não é de ordem pública, mas supletiva, podendo ser afastada pela vontade das partes. E, no caso concreto, a Cláusula Sétima do contrato firmado entre as partes dispõe expressamente que a atuação do contratado ocorreria “n
ão sendo de forma exclusiva, podendo o CONTRATADO indicar para outras empresas no mesmo ramo de atividade da CONTRATANTE
” (id. 292801864).

Desse modo, havendo cláusula contratual que excepciona a regra de exclusividade, não há que se falar em violação ao art. 711 do Código Civil, tampouco em nulidade por este fundamento.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a validade do contrato e afastar as teses de nulidade, ao mesmo tempo em que promoveu a justa adequação do valor devido, excluindo as comissões relativas a contratos comprovadamente rescindidos e abatendo os pagamentos parciais realizados.

Por fim, quanto aos pleitos formulados em contrarrazões, como o de condenação da apelante por litigância de má-fé e a inclusão das parcelas vincendas na condenação, registro que o primeiro não encontra amparo, pois não se vislumbra dolo processual, mas sim o exercício do direito de defesa; e o segundo constitui matéria que demandaria recurso próprio, não podendo ser analisada em sede de contrarrazões, sob pena de reformatio in pejus.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PLUS LTDA
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante ao patrono da parte apelada de 5% (metade do percentual fixado na origem) para 7% sobre o proveito econômico, mantida a distribuição proporcional da sucumbência estabelecida na origem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026